Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714054-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: NILTON HELIO DE JESUS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie internação e medicamentos ao autor/agravado, em leito de enfermaria ou de UTI, para tratamento de Covid-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a tutela de urgência não preenche os requisitos legais, pois, em caso de sucumbência, o agravado não terá condições de ressarcir os custos do tratamento solicitado; 2) a decisão agravada já foi cumprida, o que afasta a imposição de multa; 3) o agravado contratou os serviços da operadora agravante apenas em 14/01/2021, passando a ter efetiva validade em 14/02/2021, encontrando-se em prazo de carência contratual para internação até 15/08/2021; 4) não discute a necessidade ou não da realização dos procedimentos, mas sim que agiu de forma legal ao liberar as primeiras 12h de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, mas não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual; 5) a tutela deferida causará irreparável desequilíbrio financeiro ao plano de saúde; 6) o art. 3o, § 1o, da Resolução CONSU no 13/98 estabelece que, “no plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação.” Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é indevida a recusa de internação em razão do prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. Nesse sentido: “ AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. COVID-19. PACIENTE COM COMORBIDADE. RECUSA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 2. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas se o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. (...)” (Acórdão 1323785, 07045628120208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator